Tribunal: TJPA
Processo: 0871352-17.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871352-17.2025.8.14.0301

APELANTE: J. P. D. S. G.

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IOF FINANCIADO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DUPLICADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILICITUDE. REVISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOÃO PAULO DE SOUSA GUIMARÃES, menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO C6 CONSIGNADO S/A. A parte autora sustentou suposto descumprimento contratual, aplicação de taxa de juros diversa da contratada, cobrança indevida e duplicada de IOF, postulando revisão do contrato, restituição em dobro dos valores alegadamente pagos a maior e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira aplicou encargos diversos daqueles efetivamente pactuados no contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se houve cobrança duplicada de IOF; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos contém, de forma clara e expressa, os elementos essenciais da operação, incluindo taxa de juros remuneratórios, custo efetivo total, número de parcelas, valor financiado e IOF incidente, evidenciando a regularidade da contratação.

4.

A parte apelante não comprova a existência de proposta pré-contratual vinculante com condições distintas daquelas constantes do instrumento contratual assinado, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de demonstração mínima de verossimilhança das alegações nem autoriza presumir divergência contratual sem prova concreta de fraude, dolo ou vício de consentimento.

6.

A distinção entre taxa nominal de juros, custo efetivo total e composição do valor financiado impede o reconhecimento de descumprimento contratual quando os encargos estão objetivamente discriminados no contrato.

7.

O IOF foi regularmente informado como encargo financiado na operação, inexistindo demonstração de cobrança autônoma ou pagamento em duplicidade do tributo.

8.

A simples alegação de que encargos fiscais e operacionais já estariam incluídos nas taxas informadas ao Banco Central não comprova bis in idem nem irregularidade concreta na cobrança do IOF.

9.

Ausente comprovação de cobrança indevida ou prática ilícita pela instituição financeira, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

10.

A inexistência de ato ilícito, dano comprovado e nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais.

11.

A taxa de juros remuneratórios pactuada, de 1,80% ao mês, não se revela abusiva em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula de Crédito Bancário regularmente assinada prevalece como instrumento apto a demonstrar as condições efetivamente pactuadas na operação financeira.

2.

A divergência alegada entre oferta pré-contratual e contrato formalizado exige comprovação concreta pela parte consumidora.

3.

A discriminação expressa do IOF como encargo financiado afasta a alegação de cobrança duplicada quando inexistente prova de bis in idem.

4.

A repetição do indébito em dobro depende da demonstração de cobrança indevida e má-fé da instituição financeira.

5.

A inexistência de ilícito contratual impede o reconhecimento de dano moral indenizável em contrato bancário regularmente celebrado.

6.

A taxa de juros superior à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 487, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, § 1º, 2º, 3º e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.522.043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema Repetitivo); STJ, REsp nº 1.991.550/MS, 3ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0810535-92.2024.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação revisional de empréstimo consignado c/c pedido de tutela de urgência, repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
JOÃO PAULO DE SOUSA GUIMARÃES
, menor impúbere representado por sua genitora
Rita de Cássia de Sousa Guimarães
, em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, discutindo o contrato nº
90142746062
, no valor financiado de
R$ 2.671,20
, parcelado em
84 prestações de R$ 31,80
. A parte autora alegou, em síntese, descumprimento contratual, cobrança de juros em desconformidade com o pactuado e cobrança indevida/duplicada de IOF.

Na
sentença de

ID n. 32865246
, o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou
improcedentes
os pedidos, entendendo que a taxa de juros pactuada de
1,80% ao mês
estava dentro do parâmetro admitido em comparação com a taxa média de mercado indicada para o período, bem como que não havia irregularidade na cobrança do IOF, por ter sido o encargo informado e discriminado no contrato. O processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs
apelação no

ID n. 32865248
, sustentando que a controvérsia não se limitaria à abusividade dos juros, mas envolveria efetivo
descumprimento contratual
. Alegou aplicação de taxa diversa da contratada/prometida, duplicidade na cobrança do IOF, necessidade de revisão do contrato, restituição em dobro dos valores supostamente cobrados a maior e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
.

O Banco C6 Consignado S/A apresentou
contrarrazões no

ID n. 32865252
, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustentou a regularidade da contratação, a validade da Cédula de Crédito Bancário, a ciência da parte autora quanto aos encargos pactuados, a legalidade dos juros, da capitalização mensal e da cobrança do IOF, bem como a inexistência de ato ilícito, dano material, repetição de indébito ou dano moral indenizável.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou
parecer no

ID n. 35160549
, em razão do interesse de incapaz, opinando pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
. O órgão ministerial concluiu que a taxa contratada de
1,80% ao mês
não se mostrava abusiva diante da taxa média de mercado de
1,75% ao mês
, que não houve comprovação de cobrança em desconformidade com o contrato e que o IOF foi regularmente discriminado, razão pela qual entendeu inexistirem fundamentos para revisão contratual, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de apelação, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito do recurso.

Na
apelação de

ID n. 32865248
, a parte recorrente sustenta, como causas de pedir recursais:
(a)
que a controvérsia teria sido equivocadamente tratada na sentença como mera discussão sobre abusividade de juros, quando, em sua perspectiva, envolveria
descumprimento contratual
;
(b)
que o banco teria aplicado taxa de juros diversa daquela contratada ou prometida, justificando a revisão do contrato de empréstimo consignado nº 90142746062;
(c)
que, diante de suposta omissão, ambiguidade ou contradição contratual, deveria ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, indicada pelo recorrente como
1,54% ao mês
, ou, subsidiariamente, a taxa que afirma ter sido prometida no contrato;
(d)
que teria havido cobrança indevida e duplicada de
IOF
, sob o argumento de que os encargos fiscais e operacionais já estariam incluídos nas taxas informadas ao Banco Central;
(e)
que a cobrança reputada indevida autorizaria a
repetição do indébito em dobro
, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC; e
(f)
que o alegado descumprimento contratual, por incidir sobre verba de natureza alimentar, teria causado dano moral indenizável, razão pela qual requer a condenação do banco ao pagamento de
R$ 10.000,00
.

Não assiste razão ao apelante.

Nessa perspectiva, quanto à alegação de suposto descumprimento contratual, verifica-se que a instituição financeira apelada juntou aos autos o instrumento contratual específico que rege a relação jurídica controvertida, qual seja, a Cédula de Crédito Bancário referente ao contrato nº 90142746062, constante do ID n. 32865164, devidamente assinada pela parte apelante.

Do referido documento constam, de forma expressa, os dados essenciais da operação, incluindo o valor liberado, o número de parcelas, o valor da prestação, a taxa de juros remuneratórios, o custo efetivo total, o IOF financiado e demais encargos incidentes.

Assim, não se revela possível acolher a tese de descumprimento contratual quando a cobrança impugnada encontra correspondência no contrato efetivamente formalizado e vigente entre as partes
.

A pretensão recursal, nesse ponto, não demonstra que o banco tenha aplicado encargos diversos daqueles constantes da avença, mas apenas propõe leitura distinta dos elementos econômicos da operação, confundindo taxa nominal de juros, custo efetivo total e composição do valor total financiado.

Desloca-se, portanto, a controvérsia para a alegação de existência de suposta oferta anterior, vinculante e divergente daquela efetivamente contratada. Todavia, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar, por documentação idônea e pertinente, a existência de proposta pré-contratual com condições diversas das constantes da CCB assinada. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia-lhe demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente porque a tese recursal se funda na suposta desconformidade entre uma oferta prévia e o contrato posteriormente celebrado.

Ainda que se cogitasse da incidência da inversão do ônus probatório nas relações de consumo, tal técnica não afasta a necessidade de lastro mínimo de verossimilhança, tampouco autoriza presumir proposta divergente diante da existência de instrumento contratual específico, assinado eletronicamente, contendo as condições aplicáveis à operação.

Ausente prova concreta de fraude, dolo, induzimento malicioso ou vício específico de consentimento imputável à instituição financeira, deve prevalecer o conteúdo do contrato formalizado, sobretudo quando seus elementos essenciais se mostram discriminados de maneira objetiva.

Também não merece acolhimento a alegação de cobrança duplicada de IOF
. O contrato de ID n. 32865164 discrimina o IOF como encargo financiado, sem que a parte apelante tenha comprovado pagamento em duplicidade (
bis in idem
) ou cobrança autônoma desconectada da operação contratual.

A mera afirmação de que encargos fiscais e operacionais estariam incluídos nas taxas informadas ao Banco Central não basta, por si só, para demonstrar duplicidade na cobrança do tributo no caso concreto, especialmente quando o instrumento contratual diferencia a taxa de juros remuneratórios, o custo efetivo total e a composição do valor financiado
.

Inexistindo prova de cobrança indevida, ficam igualmente prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito, dano comprovado e nexo causal.

Corroborando a tese deste julgado, conferir os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS
. 5.
Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial
. 6. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1522043 RS 2019/0169745-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES COBRADOS E CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA. VALOR COBRADO DE ACORDO COM A CET . INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU OMISSÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III . RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2º e 3º do CDC e a Súmula 297 do STJ. A simples alegação de abusividade, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem a existência de desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, não autoriza a revisão judicial das cláusulas contratuais. O contrato celebrado especifica de forma clara a taxa de juros remuneratória (1,95% a.m.) e o custo efetivo total (2,04% a.m.), composto pela taxa pactuada acrescida do IOF, não se evidenciando divergência entre os valores contratados e os efetivamente aplicados. A análise dos autos revela que não houve omissão de informações relevantes, tendo sido observados o dever de informação e a boa-fé objetiva (CDC, art. 6º, III), não se verificando cláusulas abusivas. De acordo com o REsp 1.061 .530/RS (tema repetitivo), a revisão judicial das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, com prova inequívoca de desvantagem exagerada, o que não se verificou no caso. Inviável a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé ou cobrança indevida não justificada. A Súmula 381 do STJ veda a declaração de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários, e a parte autora não comprovou a abusividade alegada com base em parâmetros técnicos objetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A divergência entre a taxa de juros remuneratória e o custo efetivo total (CET) não configura abusividade quando este se encontra claramente informado no contrato. A revisão judicial da taxa de juros somente é cabível quando demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do REsp 1 .061.530/RS. A repetição do indébito em dobro depende da demonstração de má-fé na cobrança, o que não ocorreu. A ausência de comprovação objetiva da abusividade impede a intervenção judicial em contrato bancário regularmente celebrado
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo). TJPA, Apelação Cível nº 0805137-44.2021.8.14 .0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03 .09.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0803945-08.2023 .8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.04.2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08105359220248140051 33384171, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. (...) 4.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ
. (...) (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022) (Grifei).

Desse modo, ratifico os fundamentos da sentença de ID n. 32865246 e adoto, no que convergente, o parecer ministerial de ID n. 35160549, razão pela qual nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 32865246, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos ora acrescidos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada para
12% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/06/2026